Tribunal: TJMT
Processo: 1011144-62.2023.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011144-62.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), MILENA AMORIM VANETI - CPF: 092.870.819-56 (APELADO), VALDENIR ROQUE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 023.444.901-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INOCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA POR AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA - ENCARGOS CONTRATUAIS - PREVALÊNCIA DO PACTUADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, reconheceu a prescrição das parcelas vencidas em 2016 e constituiu título executivo judicial apenas quanto ao saldo remanescente, fixando sucumbência recíproca com compensação de honorários, sendo a controvérsia recursal relativa à prescrição, aos encargos aplicáveis e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há três questões em discussão: (i) definir se a ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pela devedora configura causa interruptiva da prescrição; (ii) estabelecer se devem prevalecer os encargos contratuais ou a disciplina legal supletiva na atualização do débito; (iii) determinar se é válida a compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A pretensão monitória fundada em instrumento particular submete-se ao prazo prescricional quinquenal, sendo prescritas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

4 - A ação declaratória negativa não configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor e, portanto, não interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil e da jurisprudência do STJ.

5 - A interrupção da prescrição exige tipicidade estrita, não sendo admitida interpretação ampliativa das hipóteses legais nem presunção de reconhecimento do direito do credor.

6 - Não se comprova causa suspensiva da prescrição, seja por ausência de prova de impedimento jurídico concreto, seja pela inaplicabilidade da suspensão prevista na Lei nº 14.010/2020 ao caso.

7 - Os encargos contratuais validamente pactuados prevalecem sobre a disciplina legal supletiva, em observância aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada.

8 - A aplicação de índices legais, como a taxa SELIC, possui caráter subsidiário e não substitui cláusulas contratuais expressas, sob pena de violação à vontade das partes.

9 – A existência de sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional dos ônus, sendo vedada a compensação de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §14, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ação declaratória de inexistência de débito não interrompe a prescrição por não constituir reconhecimento inequívoco da dívida pelo devedor.

2. Os encargos contratuais expressamente pactuados prevalecem sobre a disciplina legal supletiva na atualização do débito.

3. É vedada a compensação de honorários advocatícios, ainda que configurada sucumbência recíproca.

4. Recurso parcialmente provido para manter a prescrição das parcelas vencidas em 2016, reformar os critérios de atualização do débito remanescente, a fim de adequá-los aos encargos contratualmente pactuados, e afastar a compensação dos honorários advocatícios, reconhecendo-se a sucumbência recíproca na proporção de 50%, mantida, no mais, a sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
., contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
MILENA AMORIM VANETI
.

Na origem, a autora alegou ser credora da ré em razão de valores remanescentes decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais, relativos ao curso de Medicina, especialmente diferenças não abrangidas pelo FIES.

A inicial veio instruída com requerimentos de matrícula, contratos de prestação de serviços educacionais, termo de ciência e compromisso, extrato/plano de estudos, histórico escolar, certificado de conclusão de curso, relatório de débitos, memória de cálculo e notificação extrajudicial.

A sentença (id. 350121409), julgou parcialmente procedente a ação monitória, reconhecendo a prescrição das parcelas vencidas no ano de 2016 e constituindo título executivo judicial apenas quanto ao crédito remanescente, no valor de R$ 6.702,37 (seis mil setecentos e dois reais e trinta e sete centavos).

Fixou, ainda, sucumbência recíproca, com compensação de honorários advocatícios.

A autora opôs embargos de declaração (id. 350121410), os quais foram rejeitados. (id. 350121412).

Em suas razões recursais (id. 350121414), a apelante sustenta que: (i) inocorrência da prescrição das parcelas de 2016, diante da interrupção do prazo prescricional pela ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pela própria apelada; (ii) necessidade de aplicação dos encargos contratuais pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%; (iii) afastamento da sucumbência recíproca; e (iv) impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

A apelada, embora regularmente intimada, não apresentou contrarrazões. (id. 350989373)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) se houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição das parcelas vencidas em 2016; (ii) quais critérios devem reger a atualização do débito remanescente; e (iii) se correta a distribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente quanto à compensação dos honorários advocatícios.

I - PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS EM 2016.

A pretensão monitória fundada em dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

No caso, a presente ação monitória foi ajuizada em
28/03/2023
, de modo que, em regra, estavam prescritas as parcelas vencidas antes de
28/03/2018
, o que alcança as parcelas referentes ao ano de 2016.

A apelante sustenta, contudo, que o prazo prescricional teria sido interrompido pela ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pela própria devedora.

A tese não merece acolhimento.

Nos termos do art. 202 do Código Civil, as causas interruptivas da prescrição são legalmente tipificadas. Em especial, o inciso VI exige
"ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor"
.

A ação declaratória negativa, por sua própria natureza, não representa reconhecimento do direito do credor, mas precisamente a sua negação.

Quem ajuíza demanda para declarar a inexistência de débito não reconhece a obrigação, mas a impugna. Desse modo, não se pode extrair de tal conduta o efeito interruptivo pretendido pela apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação restritiva do dispositivo, já se manifestou no sentido de que atos que não configurem reconhecimento voluntário e inequívoco da dívida pelo devedor não têm o condão de interromper a prescrição.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DO DÉBITO.
INEXISTÊNCIA DE ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 202, VI, DO CC.
PRECEDENTES. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTO INATACADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ, AGINT NO RESP 1679946 SE 2016/0256494-1, RELATOR: PAULO DE TARSO SANSEVERINO, JULGADO EM18/05/2020).

Ainda,

RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ATO INEQUÍVOCO PELO DEVEDOR QUE RECONHEÇA DIREITO. PEDIDO DE PRAZO. ANÁLISE DE DOCUMENTOS. NÃO SE RECONHECE DÍVIDA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE.

1. A prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança

2. Nos termos do art. 202, VI, do CC/02, é causa interruptiva do prazo prescricional"qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor". 3. Segundo a doutrina," é preciso que haja reconhecimento: o escrito do devedor que não reconhecer, inequivocamente a obrigação, não interrompe a prescrição "

(...)

(REsp 1677895/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 08/02/2018).

Embora haja precedentes pontuais que, em contextos específicos, admitam a interrupção da prescrição em razão de demanda judicial promovida pelo devedor, tal orientação não possui caráter geral nem autoriza interpretação ampliativa das hipóteses previstas no art. 202 do Código Civil.

A interrupção da prescrição, por sua natureza excepcional, submete-se a regime de tipicidade estrita, exigindo a demonstração concreta de que o ato praticado se subsume, de forma inequívoca, a uma das hipóteses legalmente estabelecidas, notadamente o reconhecimento do direito pelo devedor.

Não se admite, portanto, presunção automática de efeito interruptivo pelo simples ajuizamento de ação declaratória negativa, sob pena de subversão da lógica do instituto.

No caso concreto, inexistem elementos fáticos ou jurídicos que permitam enquadrar a demanda anterior em qualquer das causas interruptivas legalmente previstas, razão pela qual não há falar em interrupção do prazo prescricional.

Também não prospera a tese de suspensão da prescrição em razão de ação civil pública.

O princípio segundo o qual não corre prescrição contra quem não pode agir exige demonstração concreta de impedimento jurídico ao exercício da pretensão. Contudo, não se verifica prova suficiente, nos autos, de decisão liminar vigente no período relevante, de seu alcance subjetivo em favor da apelada ou de efeito jurídico específico que tenha impedido a autora de promover a cobrança individual do crédito.

Compete à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, inclusive a existência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição que pretenda invocar, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A alegação de suspensão pela Lei nº 14.010/2020 igualmente não altera o resultado. Ainda que se acrescente ao prazo quinquenal o período de suspensão previsto no art. 3º da referida lei, entre 12/06/2020 e 30/10/2020, a prescrição das parcelas vencidas em 2016 já estaria consumada antes do ajuizamento da monitória, ocorrido apenas em 28/03/2023.

Assim, ausente causa interruptiva ou suspensiva eficaz, deve ser mantido o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas no ano de 2016.

II - CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE.

Neste ponto, assiste razão à apelante, impondo-se a reforma da sentença.

O juízo de primeiro grau, ao determinar a aplicação da Lei nº 14.905/2024, acabou por afastar, sem fundamento idôneo, as cláusulas expressamente pactuadas entre as partes, substituindo o regime contratual por disciplina legal de caráter geral e supletivo.

Tal solução não se coaduna com o sistema do Direito Civil contemporâneo.

Com efeito, o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), consagrado nos arts. 421 e 422 do Código Civil, estabelece que o contrato validamente celebrado vincula as partes, devendo suas cláusulas ser observadas, salvo demonstração de nulidade, ilegalidade ou abusividade, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

No âmbito dos encargos moratórios, a disciplina legal, notadamente aquela extraída do art. 406 do Código Civil, inclusive com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, possui natureza subsidiária, destinando-se a suprir a ausência de estipulação contratual. Não se presta, portanto, a substituir automaticamente a vontade das partes quando estas, de forma válida e expressa, já disciplinaram a matéria.

No caso dos autos, há previsão contratual específica quanto aos encargos de inadimplemento, consistentes em correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, os quais, ademais, foram expressamente postulados na petição inicial, sem impugnação específica da parte adversa e sem qualquer reconhecimento de abusividade pelo juízo da origem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, havendo estipulação contratual válida, os encargos pactuados devem prevalecer, sendo a aplicação dos índices legais medida meramente supletiva.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EM CONTRÁRIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

“1. Os encargos contratuais pactuados – juros remuneratórios e moratórios – incidem até o efetivo pagamento da dívida, salvo estipulação em sentido contrário.”

“2. A taxa Selic somente se aplica supletivamente quando inexistente previsão contratual acerca dos encargos incidentes.”

(TJMT, RAC 1009852-14.2022.8.11.0055, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 08/10/2025).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENCARGOS MORATÓRIOS. IGP-M E JUROS DE 1% AO MÊS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. LEGALIDADE. APLICAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

- A correção monetária pelo IGP-M e os juros moratórios de 1% ao mês, quando pactuados em contrato de prestação de serviços educacionais, são válidos e aplicáveis, não configurando abusividade.

- As disposições dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/24, têm aplicação supletiva e não afastam cláusulas contratuais expressas.

- Os encargos moratórios contratados incidem até o efetivo pagamento do débito.

(TJMG, RAC 5000667-97.2021.8.13.0042, 18ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: SERGIO ANDRÉ DA FONSECA XAVIER, JULGADO EM 07/10/2025).

Ademais, cumpre destacar que a taxa SELIC, quando aplicável como índice legal, possui natureza de índice único, englobando juros e correção monetária, sendo incompatível com a cumulação com outros índices, sob pena de indevida duplicidade de atualização.

Portanto, a sentença cometeu um error in judicando ao desconsiderar o acordo de vontades válido e aplicar, de ofício, um regime legal que não era aplicável à relação jurídica contratual estabelecida.

Desse modo, impõe-se a reforma da decisão para determinar que o débito remanescente seja atualizado estritamente pelos encargos previstos no contrato: correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 2%, incidentes a partir do vencimento de cada parcela inadimplida.

III – SUCUMBÊNCIA E COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Uma vez mantido o reconhecimento da prescrição de parte da pretensão autoral (parcelas de 2016), a configuração da sucumbência recíproca é medida que se impõe.

Contudo, a sentença deve ser reformada no ponto em que determinou a compensação dos honorários.

O art. 85, § 14, do CPC veda expressamente tal prática.

A jurisprudência do STJ é pacífica neste sentido.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é vedada a compensação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(STJ, AGINT NO RESP 2139925 SP 2024/0150966-0, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA).

Assim, afasta-se a compensação, devendo cada parte pagar honorários ao advogado da parte adversa, na proporção de sua sucumbência.

Quanto aos honorários recursais, não há majoração, pois o recurso está sendo parcialmente provido, situação em que não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.059.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso e Apelação, para:

a) manter o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas no ano de 2016;

b) reformar os critérios de atualização do débito remanescente, determinando que sejam observados os encargos contratualmente pactuados (correção monetária pelo INPC, juros de 1% ao mês e multa de 2%);

c) afastar a compensação dos honorários advocatícios, devendo cada parte pagar honorários ao advogado da parte adversa, na proporção de sua sucumbência (50%), mantido o percentual de 10% sobre o valor da causa fixado na origem;

d) manter, no mais, a sentença recorrida. Sem majoração de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026